Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735371-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CHEILA CORREA BACCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença contra Fazenda Pública, relativo à ação coletiva no 0702195-95.2017.07.0018, originalmente proposta por Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal em substituição processual de seus filiados, cujo cumprimento de sentença foi proposta nos autos no 071077048-48.2024.8.07.0018, por CHEILA CORREA BACCA, no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas à reajuste salarial que fazem jus os substituídos, no período de 01/11/2015 até a efetiva implementação. Em segundo grau, o recurso do Distrito Federal foi improvido e o do autor, o foi parcialmente, apenas, no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Alega que houve anatocismo (aplicação de juros sobre juros), porquanto, no seu entender, houve a aplicação da SELIC sobre valor corrigido e acrescidos de juros de mora, anteriormente, não apenas do principal (principal corrigido). Afirma que a SELIC dever ser calculada, apenas, sobre a atualização monetária do valor principal até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, após, acrescida de juros fixados até tal data, com intuito de evitar juros sobre juros, porquanto tal índice já abarca aqueles. Informa que há diversos precedentes do STF e do STJ no sentido de a taxa SELIC não pode ser cumulada com aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Sustenta que os índices devem ser aplicados de forma simples, consoante disposto pela Lei de Usura e da Súmula 121 do STF. Diz que há equívoco na decisão recorrida, ao fundamentar a atualização com base na Resolução 303 do CNJ, que somente regulamenta os critérios para atualização de precatórios e RPVs. Aduz que o disposto no art. 22, §1o da Resolução n. 303/19 do CNJ, no cálculo da SELIC, deve ser objeto de exame de constitucionalidade, pois viola o princípio do planejamento ou programação, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, contrariando o disposto no art. 167, inc. I da CF/88. Informa que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do CNJ, no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e assim, o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso, V, alínea “a”, do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, destaco que, apesar de o provimento recorrido estar nomeado de “despacho”, é óbvio que se trata de decisão interlocutória, porque dotada de carga decisória que causa gravame à parte, sem que extinga o feito com ou sem julgamento de mérito, conforme definido pelo art. 203, §1o do CPC[1]. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere à determinação de que se aplique a SELIC, sobre o valor consolidado, este objeto de cumprimento de sentença, a partir de dezembro de 09/12/2021, conforme disposto pela EC no 113/2021, e, de conseguinte, no período anterior, o IPCA-E, na forma do que restou decidido pela coisa julgada. Eis os termos da decisão guerreada: “Ante o impasse nos cálculos e a necessidade de uma análise técnica, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do valor devido, conforme parâmetros constantes na sentença coletiva exequenda, esclarecendo se há, de fato, o excesso de execução apontado pelo DISTRITO FEDERAL, principalmente no seguinte ponto: “Verificamos que a parte não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)” Destaca-se que a aplicação da SELIC a partir de 12/2021 deverá ocorrer sobre o montante consolidado. Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Em seguida, venham os autos conclusos para análise da impugnação. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, importa salientar que a decisão objurgada não determinou a aplicação de juros sobre juros, mas tão-somente, aplicação de índice diverso durante o curso processual, isto é, aplica-se a SELIC, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado, até então, o qual era corrigido pela regra até então vigente, que determinava a aplicação do IPCA-E, do contrário haverá indevida defasagem, em prejuízo do exequente. Na verdade, a decisão atacada, em princípio está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça. De mais a mais, não se vislumbra ensejo à suspensão do feito, a fim de se julgar a ADI 7435 - RS, tendo em vista que não examinada, até o momento, sequer a liminar proposta na referida ação, que se encontra conclusão ao e. Relator há cerca de 3 (três) meses, sem alteração. Frente a tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485